Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, afigura-se descabida a absolvição do réu.
2. A valoração negativa dos antecedentes justifica a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal.
3. Em se tratando de réu reincidente, inviável a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.